Tribunal: TJDFT
Processo: 0715233-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE DELITIVA. PROVAS INSUFICIENTES. FUNDADA DÚVIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. No sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer. 1.1. No caso em análise, apesar de existirem indícios da prática delitiva – restritos, substancialmente, à palavra da vítima, que apesar de ter grande relevância em crimes patrimoniais, apresentou contradições relevantes –, não há provas concretas que os corroborem, havendo fundada dúvida acerca da ocorrência do crime descrito na inicial acusatória, sendo imperativa a manutenção da sentença que absolveu o acusado por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), com base no princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.